Tribunal: CARF
Processo: 13608.000256/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.000256/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.700 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ROVILSON LARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 24/28), lavrado em
17/08/2009, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.000256/2009-76
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000256/2009-76

de despesas médicas, no valor de R$ 11.666,00 e de previdência privada e Fapi, no valor de R$
4.261,28.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação, à fl. 01,
instruída pelos elementos de fls. 02 a 11, em que contesta o lançamento efetuado
alegando que "... e a primeira vez que o impugnante toma ciência da referida
notificação, sendo certo que jamais recebeu qualquer outra intimação na forma
noticiada. " Além disso, apresenta os comprovantes das despesas declaradas.
No Acórdão no 09-29.091 (e-fls. 32/37), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, retificando o crédito tributário
e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Inicialmente, cabe verificar se a intimação foi efetuada regularmente ao
interessado.
Às fls. 14 a 16, observa-se que o Termo de Intimação Fiscal n°
2006/606109847561081, que solicitava a apresentação de comprovantes de
pagamento de contribuição à previdência privada e fapi e comprovantes de
despesas médicas, foi enviado por via postal, acompanhado de Aviso de
Recebimento — AR, para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte,
constante, à época, dos sistemas informatizados da RFB (f1s. 25/26).
Embora o AR não esteja assinado pelo próprio impugnante, tal fato não é
suficiente para descaracterizar a ciência da intimação, em 08/06/2009, uma vez
que esta foi enviada com prova de recebimento ao domicílio tributário eleito,
nos termos do art. 23, Il, do Decreto 70.235/72, o qual não faz ressalva quanto à
pessoa que a recebe, nem se cogita na entrega do documento postal em mãos do
próprio destinatário ou de seu representante legal. Justamente o que diferencia a
ciência postal da pessoal.
Assim, não merece acolhida a alegação do contribuinte, reputando-se correta a
motivação das glosas esposada na notificação.
Quanto às infrações apuradas, cabe ressaltar que a apresentação de documentos
de forma superveniente à ação fiscal, desloca a competência de sua análise para
esta autoridade julgadora.
1- DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS:
Sobre a dedução em comento, mister se faz transcrever a legislação que a rege,
na espécie, o art. 80 do RIR/99 que dispõe:
...
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000256/2009-76

valor do pagamento; 3) da data da emissão do documento; 4) do tipo de serviço
realizado; 5) do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome,
endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação
profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser
fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja
atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
À vista disso, analisando os documentos apresentados, constata-se que:
1- O recibo de fl. 06 não indica o nome do profissional emitente nem o número
de registro de habilitação deste no Conselho de Classe. Além disso, não há
identificação do beneficiário das "10 sessões de RPG"; o impugnante consta
apenas como responsável pelo pagamento. Mantém-se a glosa de R$ 400,00;
2- Os recibos emitidos por Edna Maria Mendes de Castro Corsini,
fisioterapeuta, às fls. 07 a 10, não contém a indicação do endereço de prestação
dos serviços e não identificam o beneficiário da "fisioterapia"; o impugnante
consta apenas como responsável pelo pagamento. Mantém-se a glosa de R$
7.000,00;
3- A declaração fornecida pela Unimed Ponte Nova, à fl. 11, atende a todos os
requisitos legais. Restabelece-se, pois, como dedução, a quantia de R$
4.266,00, oportunamente pleiteada na DIRPF (fl. 12-verso).
Vale lembrar que a autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos
emitidos com as falhas acima apontadas. Os dados negligenciados nos referidos
recibos são necessários ao deslinde da questão em foco. A falta de identificação
dos beneficiários impossibilita saber se os serviços profissionais foram
prestados ao próprio contribuinte ou a terceiros. A ausência de endereços dos
emitentes não permite ao Fisco identificar e, se necessário averiguar, o local
onde exercem suas atividades profissionais. O registro no respectivo Conselho
Regional é imprescindível pois o profissional da área de saúde só pode exercer
efetivamente a profissão após estar legalmente habilitado e em situação regular
perante sua entidade de classe. A falta do nome do emitente dificulta a
identificação - do beneficiário do pagamento.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso intempestivo (e-
fls. 42), repisando, basicamente os argumentos formulados em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000256/2009-76

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Neste caso concreto, o contribuinte foi devidamente cientificado do Acórdão no
09-29.091, pela intimação no 05/2010 (e-fls. 38), na data de 07/05/2010. (e-fls. 41).
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 42), apenas em 10/06/2010, ou
seja, após o limite do prazo para interposição de recurso que era 08/06/2010.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário devido a
sua apresentação intempestiva, atribuindo às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000256/2009-76

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital